Tribunal: STF
Processo: HC 260997
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus no qual o “Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional” é apontado como autoridade coatora. 



    2. O impetrante afirma que é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral (Inquérito Policial nº 2025.0072570). Alega ter sido “formalmente intimado para prestar declarações por videoconferência no dia 30 de setembro de 2025, o que representa uma ameaça iminente e concreta à sua liberdade de locomoção e o submete a um constrangimento manifestamente ilegal, dado que os fatos investigados não configuram crime”.



    3. Com essa argumentação, pede o trancamento do inquérito policial.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    7. No caso, tratando-se de habeas corpus contra ato imputado a Delegado de Polícia Federal, não há como deixar de reconhecer a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido.



    8. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



Brasília, 02 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente